Tribunal: TJSP
Processo: 2152401-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17755

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS À CONTADORIA PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 SOMENTE A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA.

Recurso parcialmente provido, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2152401-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
DURVAL PEREIRA DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2152401-52.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTE: DURVAL PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17755
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
REMETEU OS AUTOS À CONTADORIA PARA
ADEQUAÇÃO
DOS
JUROS
DE
MORA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
PERTINÊNCIA

JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO
APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 SOMENTE A
PARTIR DE SUA VIGÊNCIA.
Recurso parcialmente provido, com observações.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 229 dos embargos à execução acidentária, que
rejeitou os embargos de declaração do autor, opostos contra a decisão que
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.
O autor embargado, ora agravante, sustenta, em
síntese, que, malgrado o Juízo de origem tenha determinado o cômputo de juros de
mora de acordo com os índices da caderneta de poupança desde a citação, tal matéria
já está acobertada pela preclusão. Assevera, ainda, que a Lei n. 11.960/09 não deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ser aplicada retroativamente. Desse modo, aduz que devem incidir juros moratórios
de 1% ao mês, de forma englobada até a citação e decrescentemente a partir dela.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls. 05/06).
Não houve resposta (certidão de fls.12).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Isto porque, no que se refere aos juros de mora, os
índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança
permanecem sendo aplicados para os débitos previdenciários lato sensu, tão somente
a partir da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, pois, como já decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em eficácia retroativa da
mencionada norma:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS
PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO
QUANDO
DA
SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da Lei
11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção
monetária e de juros de mora a serem observados nas
"condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os
índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS,
entendeu por bem alterar entendimento até então
adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente
à atualização monetária e aos juros de mora devidos
pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que
também tratava de consectário da condenação (juros de
mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em
curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em
vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de
atualização
(correção
monetária
e
juros)
nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no
período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente.
5.
No
caso
concreto,
merece
prosperar
a
insurgência da recorrente no que se refere à
incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período
subsequente a 29/06/2009, data da edição da
referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n.
1.086.944/SP, que se referia tão somente às
modificações
legislativas
impostas
pela
MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para
determinar, ao presente feito, a imediata aplicação
do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência,
sem efeitos retroativos.
(REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Corte Especial, j. 19.10.2011, DJe 02.02.2012, realces
acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
In casu, tendo em vista que o pagamento de auxílio-
acidente é devido a partir de 20/11/1998 (fls. 23 dos embargos de execução), mister
que os juros sejam computados a partir da citação, com aplicação do índice de 1%
ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e, a partir de junho de 2009, na
forma estipulada pela Lei n. 11.960/09.
Nesse panorama, de rigor que novos cálculos de
liquidação sejam confeccionados pela Contadoria Judicial nos termos acima
explicitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator